Tribunal: TJSP
Processo: 1000054-67.2019.8.26.0588
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Alienação fiduciária - Busca e apreensão – Mora - Notificação enviada ao endereço fornecido no momento da contratação – Retorno com a informação "mudou-se" – Validade Pagamento de algumas parcelas – Insuficiência – Exigibilidade do pagamento da integralidade da dívida, de acordo com a diretriz traçada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo - Sentença mantida -

Ementa:
Alienação fiduciária - Busca e apreensão – Mora - Notificação enviada ao endereço fornecido no momento da contratação – Retorno com a informação "mudou-se" – Validade Pagamento de algumas parcelas – Insuficiência – Exigibilidade do pagamento da integralidade da dívida, de acordo com a diretriz traçada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo - Sentença mantida - Improvimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392369
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000054-67.2019.8.26.0588, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é apelante
CAMILA APARECIDA MORENO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-67.2019.8.26.0588 -Voto no
2
APELANTE: CAMILA APARECIDA MORENO
APELADO: AYMORÉ CFI S.A.
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
EMENTA: Alienação fiduciária - Busca e apreensão Mora -
Notificação enviada ao endereço fornecido no momento da
contratação Retorno com a informação “mudou-se” Validade
Pagamento de algumas parcelas Insuficiência Exigibilidade do
pagamento da integralidade da dívida, de acordo com a diretriz
traçada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo - Sentença mantida - Improvimento.
VOTO N° 43.917
(processo digital)
A r. sentença de fls. 106/108, cujo relatório é ora
adotado, julgou procedente ação de busca e apreensão relativa a alienação
fiduciária. Apelou a ré, a fls. 110/115, alegando, em suma, que ocorreu
cerceamento de defesa. Sustenta que houve falha na constituição em mora e
possibilidade de purga da mora pelas parcelas vencidas.
Processado o recurso e apresentadas contrarrazões,
subiram os autos.
É o relatório.
De início, inocorreu o propalado cerceamento de
defesa, hipótese que se verifica somente quando prova relevante ao deslinde da
controvérsia é indeferida sem justificativa pelo magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-67.2019.8.26.0588 -Voto no
3
Com efeito, os documentos entranhados ao processo
mostraram-se suficientes à formação da convicção do juízo, sendo desnecessária
a produção de outras provas.
No mérito, não prospera o inconformismo.
As partes firmaram cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária em garantia,
deixando a apelante de cumprir com as contraprestações vencidas a partir de
19/10/2018, consoante o teor da notificação remetida em 26/12/2018 (fls. 29/31).
Consta dos autos a comprovação de expedição e
remessa da notificação ao endereço fornecido no momento da contratação,
porém não entregue por motivo de “mudança”.
A liminar na ação de busca e apreensão há de ser
concedida quando comprovada a mora, nos termos do art. 3o do DL 911/69, com
redação dada pela Lei 13.043/14, em vigor desde 14/11/2014. Este mesmo
diploma legal, em seu § 2o do art. 2o dispõe que a mora decorrerá do simples
vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante
do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Com efeito, necessário se faz que a carta seja ao
menos recebida no endereço do devedor. A atual redação do mencionado
dispositivo legal não mais admite a simples remessa ao endereço do devedor,
sendo necessário que ali alguém receba a notificação.
Entretanto, in casu, foi feita tentativa de entrega, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-67.2019.8.26.0588 -Voto no
4
infrutífera por que o réu “mudou-se”.
Portanto, o credor tomou todas as providências ao seu
alcance, inexistindo irregularidade apta a fundamentar a extinção da ação.
Nesse sentido, decisões desta Corte destacam:
Alienação Fiduciária. Ação de Busca e Apreensão. Extinção
do processo ante a irregularidade da notificação. Desnecessidade de
discriminação do débito. Súmula 245 do C. STJ. Notificação enviada no
endereço fornecido pelo devedor, no momento da celebração do
contrato. Retorno com a informação "mudou-se". Validade da
notificação. Compete ao devedor comunicar a mudança de endereço e
manter seus dados atualizados perante o credor. Extinção afastada.
Sentença reformada. Recurso provido. (Relator(a): Bonilha Filho; Comarca:
Lençóis Paulista; Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 28/07/2016; Data de registro: 29/07/2016) G.N.
Alienação Fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença
de extinção, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. Notificação
encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato de
financiamento. Aviso de recebimento devolvido com a informação de que o
destinatário se mudou. Ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, devido à
quebra do dever de informação, com vistas a manter atualizado o endereço
constante do contrato. Constituição em mora comprovada. Extinção afastada.
Sentença
anulada.
Apelo
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008803-83.2019.8.26.0132; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 20/01/2020)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-67.2019.8.26.0588 -Voto no
5
Comprovação da mora Mudança do destinatário Notificação extrajudicial
devolvida Descumprimento, pelo apelado, do dever de comunicar seu novo
endereço
Reconhecimento da mora
RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1003536-56.2018.8.26.0168;
Relator
(a): Antonio
Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Dracena - 3a Vara; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro:
17/04/2020)
E como bem salientou a r. sentença:
Trata-se de busca e apreensão relacionada à alienação
fiduciária de veículo. A relação jurídica está bem delineada, uma vez que
comprovado nos autos o contrato de alienação fiduciária firmado entre partes
(fls. 22/28), relacionado ao veículo descrito na inicial, ficando, pois, a ré, na
posse provisória do bem.
Comprovada, ainda, a mora da ré, fiduciária-devedora,
diante da notificação extrajudicial concretizada (fls. 29/31), que se efetivou
por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, prestadora de
serviço público exclusivo, via sedex, encaminhado para endereço que a
devedora informou ao banco credor; é o que basta para considerá-la regular.
Contesta a requerida, pugnando pela falha na impressão do
carnê para pagamento das parcelas, motivo pelo qual aduziu ter ficado em
situação de inadimplência.
Contudo, sua alegação não pode ser acolhida, pois destoa
das provas dos autos, mormente porque as imagens juntadas às fls. 64/67
demonstram que as ligações foram efetuadas em fevereiro de 2019, quando
a liminar já havia sido deferida, estando a parte ré inadimplente desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-67.2019.8.26.0588 -Voto no
6
outubro de 2018.
Além do mais, é de rigor reconhecer a procedência da
demanda principal, vez que não houve depósito da integralidade da dívida.
Portanto, descabida a alegação de que a mora teria
decorrido de falha na emissão do carnê.
E no caso dos autos, embora a apelante tenha
comprovado o pagamento de algumas parcelas após a execução da liminar, é
certo que a integralidade da dívida deveria ter sido paga, o que evidentemente
não ocorreu.
Não se cogita de purgação da mora apenas pelo valor
das prestações em atraso.
É que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
entendendo pela exigência do pagamento da integralidade da dívida, decidiu
recurso de natureza repetitiva, nos termos do artigo 543-C do Código de
Processo Civil, tendo como paradigma o REsp 1.418.593 MS, de relatoria do
Ilustre Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI
N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A
EXECUÇÃO DA LIMINAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000054-67.2019.8.26.0588 -Voto no
7
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos
contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor,
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e
apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores
apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
(grifei)
2. Recurso especial provido. (Segunda Seção, j. 14.05.14)
Em suma, a procedência era de rigor, mantendo-se a r.
sentença tal como lançada.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios para
12% do valor da causa.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR